Tribunal: TJSP
Processo: 1006290-68.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito, que declarou inexigíveis as cobranças retroativas de novembro/2022 a dezembro/2023 e as

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito, que declarou inexigíveis as cobranças retroativas de novembro/2022 a dezembro/2023 e as faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024, condenando a ré a ressarcir os valores pagos pela parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes.
II. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade das cobranças impugnadas, de modo a ensejar a procedência dos pedidos autorais de declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito em dobro e indenização a título de danos morais.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade técnica e informacional da parte autora. Aplicável ao caso a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. A ré não comprovou a regularidade das cobranças, evidenciando-se a disparidade entre o consumo real e o faturado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. Correto reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados indevidamente. A reparação por danos morais é devida, considerando a cobrança indevida e o corte de energia no estabelecimento da Autora. Valor arbitrado no importe de R$ 10.000,00 que não comporta redução. Repetição de indébito que deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. Cobrança consubstanciada em conduta contrária à boa fé objetiva. Recurso da Ré desprovido e recurso da Autora parcialmente provido.
IV. Tese de julgamento: 1. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A indenização por danos morais é devida pela falha na prestação de serviços.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.